Tribunal: TJDFT
Processo: 0701113-48.2020.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701113-48.2020.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRASILIA EMPRESA DE SEGURANCA S/A RECORRIDO: VANDERSON HENRIQUE FROTA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração em face da decisão de ID 20829792 que não conheceu do recurso inominado do réu, em virtude de ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal. Conforme certidão de ID 21812178, o processo transitou em julgado no dia 28/11/2020, de modo que não houve interposição de recurso para combater a decisão. O pedido de reconsideração, apresentado somente em 09/12/2020, é meio inadequado para impugnar a decisão de deserção, a qual já transitou em julgado. Ainda que se supere tal óbice, a guia do preparo recursal deve ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento, nos termos do art. 6, § 1o, do Provimento 07/2013 do TJDFT, de modo a permitir que se refere ao processo em questão, o que não se verificou no caso. Assim, não houve comprovação do recolhimento do preparo recursal. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC, em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Desse modo, mantenho a decisão de ID 20829792. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w